Tribunal: TCU
Processo: 020.300/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) relativa à aplicação dos recursos repassados ao município de Buerarema/BA, no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no exercício de 2011. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa do Sr. Mardes Lima Monteiro de Almeida; 9.2. julgar regulares com ressalvas, com fundamento no art. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Mardes Lima Monteiro de Almeida, dando-lhe quitação; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Sr. Mardes Lima Monteiro de Almeida, ao município de Buerarema/BA e ao FNDE.